Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-56.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004259-56.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –

MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) –

IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal ao pagamento ao autor, ente estadual, a título de ressarcimento por dano material, o montante de R$ 11.849,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais)
, corrigidos pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação (id 80204576).

Busca a Fazenda Pública Municipal a reforma da sentença, sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade passiva
ad causam,
ante o fato de ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso o pagamento da multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), retratada no Auto de Infração n. 9256/2013, porque o Termo de Cooperação Técnica n. 224/2007, firmado entre os recorrentes, para fiscalização do aeroporto municipal, já se encontrava com prazo exaurido.

Assevera que sua responsabilidade com o aeroporto do município de Alta Floresta se restringe ao período de vigência do
Termo de Cooperação Técnica n. 224/2007, de 14/08/2007 a 14/08/2012, e do Termo de Cooperação Técnica n. 164/2015, a partir de 21/09/2015.

Além disso, a incidência da prescrição, quanto ao pleito de ressarcimento, já que a multa foi aplicada em 16/01/2013, com a lavratura do auto de infração, em 15/01/2013, e a ação proposta somente em 27/09/2019, ou seja, há mais de cinco anos da data da infração, conforme estabelece o art. 1
o
,
da Lei Federal n. 9.873/1999.

No mérito, afirma que o Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica n. 224/2007 não tem valor jurídico, na medida que não foi anuente, ou seja, foi elaborado de forma unilateral, pela Fazenda Pública Estadual, e sem a devida publicação em diário oficial.

Esclarece que, no interstício de 14/08/2012 a 21/09/2015, as responsabilidades com relação ao aeródromo são do Estado de Mato Grosso, já que não fora efetivado termo de cooperação técnica com a municipalidade para fiscalização e exploração do aeródromo.

Sustenta a irretroatividade do Termo de Cooperação n. 164/2015, em especial no que tange à cláusula que menciona “vencidas e vincendas”, por se vincular somente às obrigações consensualmente assumidas.

Insiste na responsabilidade do recorrido, com relação à multa aplicada pela ANAC, em razão do Convênio de Delegação
n. 123/2013, firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso, para exploração do aeroporto “Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)”, cuja Cláusula Sexta prevê, no item 6.1, inciso XXXVIII, a obrigação de a Fazenda Pública Estadual arcar com o pagamento de multas de qualquer natureza em favor da ANAC, ou, então, inserir em eventuais instrumentos de outorga que celebrar cláusulas que atribuam essas responsabilidades.

Afirma a ausência de instauração de procedimento administrativo contra si, pelo Estado de Mato Grosso, com a finalidade de apurar sua responsabilidade quanto ao pagamento da multa aplicada pela ANAC, o que fere os princípios da ampla de defesa e do contraditório.

Pontua que o procedimento administrativo deflagrado na ANAC se deu apenas em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Acrescenta que não causou danos ao erário estadual para condenação ao ressarcimento que lhe fora imposto.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares aventadas. Se superadas, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, que seja ao menos reconhecida a culpa concorrente das partes
(id. 80204578).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id 80204578).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela não intervenção no feito (id 80462493).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Ressarcimento, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por dano material ao autor, na importância de R$ 11.849,00 (onze mil, oitocentos e quarenta e nove reais)
, corrigidos pelo IPCA-E e, acrescido de juros de mora pelo índice oficial da poupança ao mês, a partir do evento danoso (id. 80204576).

Consta na ação que o Estado de Mato Grosso visa ser ressarcido pelo Município de Alta Floresta do valor pago por multa aplicada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), retratada no Auto de Infração n. 9256/2013, datado de 15/01/2013, em decorrência de irregularidade identificada, durante inspeção no aeroporto da citada municipalidade
“Piloto Osvaldo Marques Dias”
, consistente no fato de o operador de aeródromo não realizar patrulhamento do perímetro patrimonial e das áreas operacionais do aeroporto (id. 80206047).

O Magistrado de Primeira Instância, com base na documentação juntada aos autos, julgou o pedido de ressarcimento procedente
(id.
80204576
).

Contra esta decisão, recorre o município de Alta Floresta.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

A aventada preliminar de ilegitimidade passiva do município de Alta Floresta, ora Recorrente, está umbilicalmente relacionada ao mérito da ação e será conjuntamente analisada.

Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

No que tange à alegação de prescrição, quanto ao pedido de ressarcimento, nota-se que não prospera.

Sabe-se que, quando envolve Fazenda Pública, o prazo prescricional deve atender ao que está previsto no art. 1
o
do Decreto n. 20.910/32,
in verbis
:

Art. 1
o
. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Embora insista o Apelante que o marco inicial da prescrição, no caso posto, seja a data da lavratura do Auto de Infração n.
9256/2013
, ou seja, em
15/01/2013
, observa-se que, de fato, o marco é no dia em que se deu o pagamento indevido pela autoridade que não era legítima para quitação de tal débito.

Veja que a multa foi aplicada em 15/01/2013, mas o respectivo pagamento, indevido, somente se dera em 28/02/2019, conforme a guia de pagamento e o respectivo comprovante bancário (id. 80204550, págs. 4, 16 e 20), e a ação de ressarcimento ajuizada, em 27/09/2019 (id 80206047), com um procedimento administrativo nesse ínterim (id 80206049).

Logo, o marco inicial para cobrança dos valores da multa (fato gerador) se dá entre a data do pagamento, reputado indevido, e o ajuizamento da ação, ou seja, entre o prazo de recolhimento, contado a partir de 28/02/2019 (id 80204550, págs. 4, 16 e 20), e o ingresso da ação em juízo, em 27/09/2019 (id 80206047).

Cita-se precedente nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PARCELA DE PECÚLIO. PRESCRIÇÃO. (...)

1. A jurisprudência desta Corte inadmite a restrição da incidência da Tese 553/STJ (
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002") nas ações indenizatórias, aplicando-a a qualquer espécie de ação ajuizada contra a Fazenda. Distinção pretendida pelo agravante que se revela descabida.

2. Configura-se inafastável a aplicação da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário") à pretensão que demanda o revolvimento do teor de lei complementar estadual para acolhimento das razões do insurgente.

(...)

7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1827434/PA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (grifo nosso).

Logo, fica evidente que não se operou o lapso prescricional quinquenal.

Logo,
REJEITO
a preliminar aventada pelo Apelante, acerca da incidência da prescrição da pretensão estatal.

Do Mérito

O cerne da pretensão recursal gira em torno de saber se o Recorrente, Município de Alta Floresta, possui o dever de ressarcir o recorrido, Estado de Mato Grosso, pelo valor que pagou por multa, retratada no Auto de Infração no 9256/2013, decorrente de irregularidade identificada pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção, no aeroporto “Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)”, sediado na citada municipalidade.

O conjunto probatório revela que, em 16/01/2013, foi realizada inspeção aeroportuária (RIA n. 001E/SAI-GFIS/2013) no aeródromo de Alta Floresta – Piloto Osvaldo Marques Dias

(SBAT), quando constatado que o operador de aeródromo não realizava patrulhamento do perímetro patrimonial/operacional e das áreas operacionais do aeroporto, de modo que foi lavrada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ANAC (id 80206049, pág. 15).

Consta que, em 27/08/2013, a União delegou ao Estado de Mato Grosso, por meio de Convênio n. 123/2013, a exploração do aeroporto “Piloto Osvaldo Marques Dias (SBAT)”, localizado no município de Alta Floresta, pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (id. 80204582).

Demonstra que o Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Alta Floresta o Termo de Cooperação Técnica n. 164, de 21/09/2015, com o intuito de formalizar a parceria para transferir a competência e exploração do aeroporto situado naquela urbe, pelo prazo de 32 (trinta e dois) anos, sem prejuízo de solicitação de nova delegação pelo interessado (id 80204563/64).

Na cláusula sexta do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre as partes aqui demandantes, consta que o cooperado assumira as responsabilidades quanto âs obrigações vencidas e vincendas,
in verbis
:

“6.1 Incumbe ao Cooperado:

(...)

Responsabilizar-se pelas determinações legais, encargos, ônus, obrigações ou compromissos assumidos, inclusive de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, securitária, de segurança e medicina do trabalho, vencidos e vincendos, relacionados ao objeto do presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (id 80204563, pág. 7).

Nota-se, portanto, que os atos, ou omissões, que deram causa à aplicação da referida multa era de responsabilidade do município, que a tanto se obrigara por força do Termo de Cooperação Técnica n. 164, de 21/09/2015.

Se não bastasse isso, antes da celebração do citado termo de cooperação, as partes já haviam pactuado termo com finalidade idêntica, no ano de 2007, inclusive com aditivo no ano de 2012, como bem assinalou o Magistrado na r. sentença, para fundamentar a responsabilidade do município recorrente pelos efeitos patrimoniais da multa, a época dos fatos. Cita-se:

“
(...) Além disso, constata-se que as partes em momento anterior já teriam celebrado em 17/05/2012 aditivo referente ao Termo de Cooperação Técnica no 224/07 (14/08/2007) para aditar somente o prazo de vigência de 1.825 (um mil oitocentos e vinte e cinco) dias para 5.475 (cinco mil e quatrocentos e setenta e cinco) dias, ou seja, 15 (quinze) anos, contados a partir da data da assinatura (cláusula terceira – ID. 2403681), o qual respeitou a legislação vigente na época dos fatos, conforme a Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE No 001/2009, art. 13.

Diante disso, percebe-se que o Termo de Cooperação Técnico, que foi celebrado em 14/08/2007, tendo como objetivo a administração, manutenção, operação e exploração do aeródromo de Alta Floresta (cláusula primeira – ID. 24403680), o qual vigoraria até o ano de 2012, contudo, após o aditivo, passou a ter o prazo de duração estendido até o ano de 2022. (...)”

Diante desse quadro fático-jurídico, fica demonstrado que a responsabilidade pela manutenção do aeroporto, à época da aplicação da multa pela ANAC, era do município de Alta Floresta.

Todavia, os efeitos patrimoniais da referida sanção foram impingidos ao Estado de Mato Grosso, cujos valores quitou, sendo o ressarcimento decorrência lógica da cadeia causal da responsabilidade apurada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a presente Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022